Tribunal: TJMT
Processo: 1005732-79.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005732-79.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA MARQUES CAVALCANTE - CPF: 815.245.601-20 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1005732-79.2025.8.11.0003
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrentes: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: SANDRA MARQUES CAVALCANTE.

Data do Julgamento virtual:
30/06 a 03/07/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE CNH. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, cumulada com indenização por danos morais, para declarar a nulidade do processo administrativo que culminou na cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte autora, determinando à parte ré o restabelecimento da validade do documento no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado. A parte recorrente sustenta a legalidade do procedimento administrativo e requer a reforma da sentença. A recorrida pugna pelo seu improvimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade do processo administrativo que resultou no cancelamento da CNH da parte autora, diante da alegação de ausência de notificação válida para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do processo administrativo disciplinar instaurado para cassação da CNH exige a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro e o art. 5o, LV, da Constituição Federal.

A parte autora obteve sua CNH definitiva em 03/04/2023, sendo surpreendida com o cancelamento do documento em 21/04/2024, sem que conste nos autos qualquer prova da notificação formal acerca da instauração do processo ou da aplicação da penalidade.

A ausência de comprovação de notificação da parte interessada constitui vício insanável do ato administrativo, tornando-o nulo, por violação direta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A responsabilidade probatória recai sobre a Administração Pública, que detém melhores condições de demonstrar a regularidade do procedimento, segundo a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

A jurisprudência pacífica dos tribunais exige a comprovação de dupla notificação no processo administrativo de trânsito: a primeira referente à autuação e a segunda à penalidade, sob pena de nulidade.

Não comprovado o prejuízo concreto à esfera moral da parte autora, uma vez que os fatos não configuram abalo psicológico intenso e duradouro, afasta-se o pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de notificação válida da instauração e da penalidade em processo administrativo de cassação de CNH torna o ato administrativo nulo por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Cabe à Administração Pública o ônus de provar a regularidade do procedimento administrativo, nos termos da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

A cassação da CNH sem observância das garantias constitucionais do devido processo legal configura vício insanável, passível de controle jurisdicional.

A mera anulação de ato administrativo não enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais, quando ausente demonstração de abalo concreto à esfera psíquica do indivíduo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, art. 265; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, APL no 0008412-23.2011.8.26.0037, Rel. Renato Delbianco, j. 25.06.2013.

TJMT, N.U 1001194-24.2017.8.11.0007, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 24.08.2018.

TJMT, N.U 0000867-31.2018.8.11.0082, Rel. Márcio Vidal, j. 13.11.2023.

TJMT, N.U 1017237-70.2021.8.11.0015, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 20.03.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais,
“para DECLARAR a NULIDADE do ato administrativo que implicou em cassação da CNH da parte Autora e DETERMINAR que, no prazo de 30 dias, após o trânsito em julgado desta sentença, a parte Ré restabeleça a validade da CNH de id. 186298465 para seu período de validade original.”

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da r. sentença:

(...)Trata-se de ação declaratória de nulidade de processo administrativo c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência, em que a causa de pedir funda-se na impossibilidade de cancelamento de carteira nacional de habilitação da parte Autora, em virtude de processo administrativo realizado pela Reclamada.

Afirma a parte autora que obteve sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva em 03/04/2023, após cumprir o período de permissão para dirigir, porém, ao acessar o sistema do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN-MT) para verificar sua situação cadastral, a requerente foi surpreendida com a informação de que sua CNH estava cancelada desde 21/04/2024.

Afirma que foi informada quanto o cancelamento, em decorrência de suposta penalização vinculada ao período em que possuía a permissão para dirigir.

Esclarece a Autora que nunca foi formalmente notificada pelo DETRANMT sobre qualquer procedimento administrativo instaurado, devendo ser reativada sua autorização para dirigir, em conjunto com a reparação moral, pertinente ao caso.

Pedido liminar indeferido, conforme id. 186378890.

A parte Reclamada em sua defesa afirmou que cumpriu regularmente a lei, posto que foi emitido auto de infração pela Policia Rodoviária Federal, em que se constatou que a autora dirigia em velocidade superior a permitida, devendo a demanda ser julgada improcedente.

A parte Autora reafirmou o disposto em pedido inicial, reforçando a necessidade de procedência de seu pedido.

Pois bem.

Ao que se verifica, por ocasião da renovação da CNH definitiva em 04/03/2023 é que a parte Autora foi informada da suspensão em razão da infração anteriormente mencionada.

Não obstante os argumentos apresentados pela parte Requerida o auto de infração (id. 186911911) não demonstra a data da notificação da autuação, nem da imposição de penalidade.

A ausência de demonstração de notificação prévia impediu a parte Autora de exercer seu direito ao contraditório e a ampla defesa, bem como de indicar o condutor do veículo. Logo, o ônus probatório era do ente público que poderia facilmente trazer aos autos cópia do processo administrativo que implicou na cassação da CNH da parte Autora.

Nesse sentido:

Ação Anulatória Multas de trânsito Fato negativo Prova diabólica Onus probandi que deve ser carreado àquele que tiver melhores condições de suportá-lo segundo a Teoria da Distribuição Dinâmica do ônus da prova Situação inverossímil, de difícil comprovação por parte dos autores Cabe à Administração fornecer um mínimo de elementos comprobatórios a fim de corroborar a presunção relativa de legalidade, veracidade e legitimidade dos atos administrativos Sentença reformada Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00084122320118260037 SP 0008412-23.2011.8.26.0037, Relator: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 25/06/2013, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/07/2013)

Ausente a demonstração da dupla notificação da infração de transito implica em anulação da multa. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO N.o 149/03 DO CONTRAN E SÚMULA N.o 312 DO STJ. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. O Poder Judiciário está autorizado a analisar e examinar o Ato Administrativo de imposição de multa de trânsito, quando, então, para analisá-las deve atentar para o entendimento pacífico na doutrina e da jurisprudência, segundo o qual o procedimento administrativo que culmine na cobrança de penalidade decorrente da multa de trânsito deve englobar duas notificações. Súmula n.o 312 do STJ. 3.

Assim, obrigatória e imperiosa é a existência de uma primeira notificação, referente à autuação, e de uma segunda notificação acerca da imposição da penalidade, a fim de possibilitar a ampla defesa do suposto infrator, respeitando-se o devido processo legal. 4. In casu, não há prova da ocorrência da dupla notificação do infrator, consoante disposição inserta no enunciado da Súmula 132 do STJ. 5. Infere-se, portanto, que o procedimento adotado violou os princípios da ampla defesa e do contraditório, preconizados no art. 5.o, LV da CRFB/88 e que se erigem em vigas mestras do Estado de Direito, razão pela qual cabível a anulação do ato administrativo, e a determinação da restituição da quantia paga pelo Recorrido. [...] (TJMT, N.U 1001194-24.2017.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018 - grifo nosso).

Necessário, portanto, a procedência do pedido autoral quanto a declaração de nulidade do processo administrativo que cancelou a sua CNH, bem como a consequente reativação da CNH definitiva em seu nome.

No que tange ao pedido de indenização moral, segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazer parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pelo autor não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis.

Para que houvesse danos morais, caberia ao reclamante demonstrar alguma excepcionalidade, como, por exemplo, a inclusão indevida do seu nome em órgão de proteção ao crédito ou a suspensão do serviço, o que não houve.”

A controvérsia cinge-se à validade do processo administrativo que culminou no cancelamento da CNH definitiva da parte autora, sem a devida notificação.

Consta dos autos que a autora obteve sua CNH definitiva em 03/04/2023, conforme comprovante juntado. O cancelamento do documento foi registrado em 21/04/2024, por penalização relativa ao período em que ainda era permissionária. Entretanto, não há nos autos qualquer documento que comprove a notificação da autora sobre a instauração do processo administrativo, tampouco acerca da penalidade aplicada.

O artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação devem ser precedidas de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. A ausência de notificação da parte interessada constitui vício insanável do ato administrativo, por cerceamento de defesa, em violação direta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Em que pese à alegação dos recorrentes quanto à legalidade do cancelamento, não lograram êxito em demonstrar a efetiva cientificação da autora quanto ao processo instaurado. A consulta ao RENACH, inclusive, aponta o cancelamento com base em decisão administrativa, sem qualquer menção à notificação da condutora.

A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado,
e a ausência de notificação regular torna nulo o processo administrativo, devido à afronta aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1. A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo.

3.
Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

(N.U 0000867-31.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO NOS TERMOS PREVISTOS EM LEI PELO PODER PÚBLICO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DE NOTIFICAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a nulidade dos Autos de Infração de Trânsito FS00056189, TSN0068769, FS00060516, FS00060630. Por corolário lógico, reconheceu nulas as multas e pontuações geradas no prontuário da recorrida.

2.
Ausência de demonstração de notificação da parte autuada sobre os autos contestados em juízo, ônus que incumbia à parte Recorrente.

3.Sentença mantida.

4.Recurso conhecido e não provido. (N.U 1017237-70.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023).

Portanto, diante da flagrante irregularidade do processo administrativo, impõe-se a nulidade dos autos de infração objeto dos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025